Tribunal: STF
Processo: HC 125507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Crime de embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). 3. Alegação de nulidade no laudo pericial, pois teria sido elaborado após o decurso do prazo legal de 10 dias. Suposta violação ao art. 160, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Inexistente. 4. O prazo estabelecido pela lei é impróprio, caso seja ultrapassado não implica nenhuma sanção processual específica. Arcabouço probatório apto a atestar o estado de embriaguez do paciente. Acusado flagrado dirigindo veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior ao que a legislação vigente permite. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.